Tribunal: TJDFT
Processo: 0029021-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DÚVIDA QUANTO AO DOLO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO.
I – Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos e ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II – Não sendo possível aferir, na primeira fase do Júri, se a suposta conduta praticada pelo réu enquadra-se como outro delito, deve ser mantida a decisão que o pronunciou por homicídio qualificado na modalidade tentada, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exauriente da conduta criminosa, bem como da verificação do efetivo dolo do agente autor dos fatos.
III – A exclusão de qualquer qualificadora, na primeira fase do Júri, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sendo que tal conclusão deve ser extraída da análise superficial dos fatos.
IV – Recurso conhecido e desprovido.